Tribunal: TJPA
Processo: 0813789-27.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813789-27.2023.8.14.0401

APELANTE: WILKSON DOS SANTOS MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0813789-27.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

WILKSON DOS SANTOS MAGALHÃES

DEFENSOR PÚBLICO:

ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SUMULA 19 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. TESE ACOLHIDA. MANUNTEÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0813789-27.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

WILKSON DOS SANTOS MAGALHÃES

DEFENSOR PÚBLICO:

ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILKSON DOS SANTOS MAGALHÃES

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª

Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155, §1º, Código Penal (id 17105780 – 17105781).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 12/07/2023, por volta de 04h30min, na Rua Trinta e Dois A, bairro Maracangalha, Belém/PA, durante o repouso noturno, o recorrente teria subtraído fios elétricos de cobre pertencentes ao estabelecimento comercial “Nutrifit Academia” (id 17105707).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena basilar mediante a neutralização das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes criminais (id 17105791).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 17105795).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 17609196).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Do Redimensionamento da Pena

No mérito, vislumbro razões para o acolhimento do pleito de redimensionamento da pena.

No que diz respeito à culpabilidade, o Juízo originário justificou sua negativação ao argumento de que o recorrente teria agido ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela, o que, como é sabido, não constitui fator a amparar a pretensa majoração, afinal, essa vetorial está associada à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo, pois, com
a culpabilidade
como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, conforme jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA
[1]
e precedentes do STJ
[2]
).

Portanto, a neutralização da referida vetorial é medida que se impõe.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela.

Neutralizo, então, a culpabilidade por absoluta falta de fundamentação idônea, fixando, pois, a pena base a razão de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

Em vista da inexistência de causas agravantes e atenuantes a avaliar, mantenho a pena no mesmo patamar acima fixado.

Concorrendo a causa de aumento de prevista no art. 155, §1º, do CP, majoro a pena à razão de 1/3 (um terço) e, considerando a inexistência de minorante a valor, torno definitiva sanção penal à razão de
01 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de reduzir a pena definitiva do apelante para
01 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

Belém, 12/03/2024